Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. CESSÃO DE CRÉDITO.OBJETO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. TERMO DE CESSÃO. PROVA SUFICIENTE.
1. No processo de execução, o art. 778, III, do Código de Processo Civil – CPC confere expressamente legitimidade ativa ao cessionário, na condição de sucessor processual, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.
2. O crédito cedido, objeto do procedimento executivo, já estava devidamente identificado nos documentos anexos à petição inicial do cedente, em ficha de cobrança onde consta como avalista o agravado, um dos executados, além dos demais elementos essenciais do título, especialmente o valor atualizado do débito.
3. Juntado o termo de cessão de crédito referente ao mesmo número de operação do contrato que o constituiu em favor do agravante está suficientemente demonstrada a legitimidade ativa do agravante para ingressar no feito, na condição de sucessor processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.